Tribunal: CARF
Processo: 10865.003138/2008-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 09/09/2008
AUTO DE INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO APRESENTAÇÃO DE GFIP.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar, a empresa, de informar mensalmente ao INSS por intermédio da GFIP os dados cadastrais e todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias. Constatado descumprimento de obrigação acessória prevista na legislação previdenciária, é procedente o lançamento da respectiva multa.
A aplicação de penalidade pecuniária estabelecida na legislação previdenciária independe da análise subjetiva da efetiva ocorrência de prejuízo à administração
RELEVAÇÃO DA MULTA APLICADA IMPOSSIBILIDADE. CONTRIBUINTE REINCIDENTE.
Para fazer jus à relevação da multa prevista no § 1o do art. 291 do RPS, o autuado deverá cumprir, cumulativamente, os requisitos dispostos na legislação. A primariedade do contribuinte constitui requisito essencial para a relevação da multa aplicada.
AUTO DE INFRAÇÃO. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA.
A lavratura de Auto de Infração decorrente do descumprimento de obrigação tributária acessória não impede a lavratura de outros, em uma mesma ação fiscal, quando estão fundados em infrações de naturezas distintas, não configurando bis in idem.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. MULTAS. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF N.o 119.
Nos termos da Súmula CARF no 119, no caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.003138/2008-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.606 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de janeiro de 2021
Recorrente
CERÂMICA LANZI LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 09/09/2008
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. NÃO APRESENTAÇÃO DE GFIP.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar, a empresa, de informar
mensalmente ao INSS por intermédio da GFIP os dados cadastrais e todos os
fatos geradores de contribuições previdenciárias. Constatado descumprimento
de obrigação acessória prevista na legislação previdenciária, é procedente o
lançamento da respectiva multa.
A aplicação de penalidade pecuniária estabelecida na legislação previdenciária
independe da análise subjetiva da efetiva ocorrência de prejuízo à
administração
RELEVAÇÃO
DA
MULTA
APLICADA
IMPOSSIBILIDADE.
CONTRIBUINTE REINCIDENTE.
Para fazer jus à relevação da multa prevista no § 1o do art. 291 do RPS, o
autuado deverá cumprir, cumulativamente, os requisitos dispostos na
legislação. A primariedade do contribuinte constitui requisito essencial para a
relevação da multa aplicada.
AUTO DE INFRAÇÃO. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA.
A lavratura de Auto de Infração decorrente do descumprimento de obrigação
tributária acessória não impede a lavratura de outros, em uma mesma ação
fiscal, quando estão fundados em infrações de naturezas distintas, não
configurando bis in idem.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
MULTAS.
ALTERAÇÃO
LEGISLATIVA. RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF N.o 119.
Nos termos da Súmula CARF no 119, no caso de multas por descumprimento
de obrigação principal e por descumprimento de obrigação acessória pela falta
de declaração em GFIP, associadas e exigidas em lançamentos de ofício
referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449,
de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve
ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.003138/2008-18
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.606 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.003138/2008-18

fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n°
9.430, de 1996.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, e na parte
conhecida, dar-lhe provimento parcial para aplicar o disposto na súmula CARF no 119.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Cesar Macedo
Pessoa, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Mon (suplente convocada), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri
Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente o conselheiro Joao Mauricio
Vital, substituído pela conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Mon.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 157/203) interposto pelo Contribuinte
CERÂMICA LANZI LTDA., contra a decisão da 8a Turma da DRJ/RPO (e-fls. 141/151), que
julgou improcedente a impugnação contra o auto de infração (e-fls. 03/15), conforme ementa a
seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 09/09/2008
AUTO DE INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
NÃO APRESENTAÇÃO DE GFIP.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar, a empresa, de informar
mensalmente ao INSS por intermédio da GFIP os dados cadastrais e todos os fatos
geradores de contribuições previdenciárias.
A aplicação de penalidade pecuniária estabelecida na legislação previdenciária
independe da análise subjetiva da efetiva ocorrência de prejuízo à administração
RELEVAÇÃO DA MULTA— APLICADA IMPOSSIBILIDADE. CONTRIBUINTE
REINCIDENTE
A primariedade do contribuinte constitui requisito essencial para a relevação da multa
aplicada.
PRODUÇÃO
DE
PROVAS.
INDEFERIMENTO.
DESNECESSIDADE
DE
DILAÇÃO PROBATÓRIA.
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.606 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.003138/2008-18

Deve ser indeferido o requerimento de produção de provas quando presentes nos autos
todos os documentos necessários ao seu correto entendimento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O lançamento foi motivado pelo fato da empresa ter deixado de informar na
competência 13/2006, ao Instituto Nacional do Seguro Social, através da Guia de Recolhimento
do Fundo Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP, os dados
cadastrais, todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias e outras informações de
interesse do mesmo, infringindo, assim, o disposto no artigo 32, IV da lei n°8.212/91.
A multa foi calculada conforme determina o artigo 284, I e §1 ° do Regulamento
da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99 e atenuada em 50%, tendo em vista a
constatação de correção da falta pelo contribuinte no curso da ação fiscal, sendo aplicada no
montante de R$12.548,90.
Cientificado da decisão de primeira instância em 27/10/2009 (e-fl.155), o
contribuinte interpôs em 26/11/2009 recurso voluntário (e-fls. 157/203), e reitera as mesmas
alegações de impugnação, as quais sintetizo a seguir:
- improcedência da autuação devido à regularização da falta pelo contribuinte;
- inexistência de irregularidade, uma vez que o tipo legal que dá ensejo à multa
não restou caracterizado;
- que a multa deve ser relevada com fundamento no artigo 291, §1o do
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99;
-
que
o
Auto
de
Infração
n°
35.205.227-9
transitou
em
julgado
administrativamente em 01/11/2002, não produzindo efeitos para fins de reincidência em relação
à presente autuação, a qual foi lavrada em 10/09/2008;
- improcedência da autuação diante da inocorrência de prejuízo à fiscalização, já
que as contribuições previdenciárias respectivas já foram objeto de lançamento e a falta já foi
corrigida pela empresa;
- que a penalidade consubstanciada em multa excessiva e de efeito confiscatório;
- nulidade da autuação devido à existência de várias penalidades aplicadas em
decorrência do mesmo fato;
- que foram lavrados os autos de infração n° 37.152.272-2 e 37.152.273-0, com o
lançamento da contribuição devida pela empresa, inclusive aos terceiros;
- requer a redução do valor da multa pela inexistência de prejuízo à fiscalização.
É o relatório.

Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.606 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.003138/2008-18

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
Conhecimento
O recurso é tempestivo. Porém, por força da Súmula Carf no 2, não conheço das
alegações de inconstitucionalidade a cerca da multa de ofício confiscatóra.
Súmula CARF no 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no recurso voluntário.
Mérito
O litígio recai sobre o lançamento de penalidade pecuniária decorrente do
descumprimento, pela autuada, da obrigação acessória estabelecida no artigo 32, IV da Lei n°
8.212/91.
De acordo com o Relatório Fiscal da Infração constante das e-fls.29/39, o
recorrente deixou de apresentar a GFIP referente competência 13/2006 antes do início do
procedimento fiscal, deixando, portanto, de informar os dados cadastrais, todos os fatos
geradores de contribuições previdenciárias e demais informações de interesse, incorrendo na
penalidade prevista no artigo 284, I do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo
Decreto n° 3.048/99.
Relata a autoridade fiscal, que a multa foi atenuada em 50% em razão da correção
da falta pela empresa após o início do procedimento fiscal, com a entrega da GFIP na data de
30/07/2008.
Pela análise da documentação acostada aos autos, verifica-se que o procedimento
fiscal teve início em 19/05/2008 (e-fls. 17/21) e que a GFIP da competência 13/2006 somente foi
transmitida em 30/07/2008 (e-fl. 55), portanto, houve infringência ao disposto no art. artigo 32,
IV da Lei n° 8.212/91.
Acrescento que o cumprimento da obrigação acessória pela empresa após iniciado
o procedimento fiscal não é capaz de descaracterizar a infração conforme pretende a defesa. O
instituto da denúncia espontânea previsto no art. 138 do CTN não se aplica ao caso, pois o
parágrafo único exclui a espontaneidade quando a denúncia ocorrer após o início do
procedimento fiscalizatório.
Também não há que se aplicar a relevação da multa prevista no art. artigo 291,
§1° do Decreto n° 3.048/99, pois a empresa deixou de cumprir o requisito primariedade. A
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.606 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.003138/2008-18

infração em questão foi praticada na competência 13/2006, portanto dentro do prazo de 5 anos
do trânsito em julgado administrativo do auto de infração Debcad no 35.205.227-9, que ocorreu
em 01/11/2002.
Quanto ao argumento de cumulação da multa acessória, objeto do presente
processo, com as obrigações principais exigidas nos Autos de Infração n° 37.152.272-2 e
37.152.273-0 entendo que o mesmo não merece prosperar.
Depreende-se do art. 113 do CTN que a obrigação tributária é principal ou
acessória e pela natureza instrumental da obrigação acessória, ela não necessariamente está
ligada a uma obrigação principal. Em face de sua inobservância, há a imposição de sanção
específica disposta na legislação nos termos do art. 115 também do CTN.
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o. A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.
§ 2o. A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o. A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
(...)
Art. 115. Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da
legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure obrigação
principal.
As obrigações acessórias são estabelecidas no interesse da arrecadação e da
fiscalização de tributos, de forma que visam facilitar a apuração dos tributos devidos. Elas,
independente do prejuízo ou não causado ao erário, devem ser cumpridas no prazo e forma
fixados na legislação.
Em outras palavras, os processos indicados discutem o crédito principal, acrescido
de multa de mora (devida pelo atraso no recolhimento das contribuições), ao passo em que o
presente processo discute a multa lançada em decorrência do descumprimento de obrigação
acessória. Não há que se falar em cumulação, pois os fatos geradores são distintos. Sendo assim,
é legal a multa aplicada.
Por fim, em razão do disposto na súmula CARF no 119, deve-se aplicar a
reatroatividade benigna aos fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449,
de 2008, mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das
obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de ofício de
75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
Súmula CARF no 119
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.606 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.003138/2008-18

Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Conclusão
Ante ao exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das
alegações de inconstitucionalidade, e na parte conhecida, dar-lhe provimento parcial para aplicar
o disposto na súmula CARF no 119.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital